Tribunal: TJDFT
Processo: 0712831-51.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. SOLICITAÇÃO DE CORTE DE UNIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. CONTAS QUE COMPROVAM A UTILIZAÇÃO DE ÁGUA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face de que julgou improcedentes os pedidos iniciais consistentes na declaração de inexistência de débitos, bem como, excluir o nome do recorrente dos sistemas de proteção ao crédito. E a condenação da recorrida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
3. Afirma que residia em imóvel locado, no de inscrição junto à recorrida 370553-6, e, em 14/06/2019 solicitou o corte do fornecimento de água, pois já não era mais inquilino do imóvel. Aduz que realizou o pagamento de todas as faturas antes da desocupação do imóvel. Esclarece que a recorrida incluiu, indevidamente, o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por inadimplência. Afirma que não reconhece o débito apresentado. Requer a reforma da sentença.
4. A recorrida, em contrarrazões, afirma que o recorrente apresenta as mesmas alegações da inicial, não ataca os fundamentos da sentença e não apresenta qualquer documento comprobatório que não é devedor. Requer a manutenção da sentença.
5. Os débitos de água e de energia elétrica são de natureza pessoal (propter personam), de sorte que não se vincula ao imóvel (propter rem). (AgRg no REsp 1258866/SP). Desse modo, a ausência de alteração cadastral, após a rescisão do contrato de locação, faz com que a dívida decorrente do serviço de fornecimento de água, seja, em princípio, atribuída a quem consta no cadastro da concessionária.
6. Na hipótese, restou incontroverso que, no dia 14/06/2019, o recorrente solicitou o corte do fornecimento de água, ID 23771778, pág. 2. Constam dos autos também o comprovante de pagamento de três valores, ou três contas, junto à recorrida, no dia 13/06/2019, ID 23771780.
7. A recorrida apresentou o comprovante de protesto, a certidão de protesto, ID 23772159, constando como apresentante a recorrida e devedor o recorrente, conta emitida no dia 14/06/2019, no valor de 91,20, com vencimento em 28/06/2019. Constando o valor de R$ 171,71, em 11/02/2020. Apresenta ainda que em resposta ao protocolo informando que havia uma fatura em aberto, requerendo o comprovante de pagamento.
8. O recorrente realizou o pedido de corte, no entanto, restou em aberto a última conta do período compreendido entre 12/05/2019 a 12/06/2019, com vencimento no dia 28/06/2019. O protesto foi efetivado de forma correta e foi cancelado em face do pagamento em 02/09/2020.
9. Nesse cenário, evidente que as obrigações assumidas pelo recorrente se extinguiram no dia 14/06/2019, no entanto, faltou o pagamento da última fatura junto à recorrida.
10. Os fatos levam a conclusão de que a recorrida agiu em conformidade com os princípios de probidade e boa-fé, conforme obrigação imposta por lei aos contratantes.
11. RECURSO CONHECIDO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) que deverá incidir sobre o valor atribuído à causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.